Tribunal: STF
Processo: ARE 1321087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DO PECÚLIO POST MORTEM AOS BENEFICIÁRIOS DOS SERVIDORES ESTADUAIS. ENUNCIADO Nº 340, DO STJ.
    Direito à percepção do benefício previdenciário previsto na Lei Estadual nº 285, de 1979, vigente à época do óbito do ex-servidor, e que restou mantido após a edição da Emenda Constitucional nº 20, e da Lei nº 9.717, ambas de 1998. Incidência do Enunciado nº 340, do STJ.
    Os juros moratórios são devidos a partir da citação e corresponderão a 6% ao ano, conforme previsto no artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960, de 2009, e esta última deve ser aplicada desde a data em que entrou em vigor, até a data do julgamento da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ocorrida aos 25/03/2015, a partir de quando a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos da questão de ordem julgada na ADI nº. 4.357, e os juros corresponderão àqueles aplicados à caderneta de poupança.
    Afastada a condenação do réu ao pagamento da taxa judiciária, consoante a ressalva contida no § 1º do art. 17, da Lei Estadual nº 3.350/99, haja vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça, encontrando referida isenção respaldo, ainda, na Súmula nº 76 deste TJ/RJ.
    Provimento parcial do recurso voluntário, bem assim em reexame necessário, na forma do § 1º-A do art. 557, do Código de Processo Civil.
    Agravo inominado, que nada acrescenta para modificar-se a decisão seu objeto. Recurso a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 24, XII e §4º; 40, § 12; 102, § 2º; 167 e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente